Tribunal: TJDFT
Processo: 0723413-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723413-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA CALTABIANO NEVES AGRAVADO: PRISCILA DE ALCANTARA D E C I S Ã O Com razão a parte agravante no seu peticionamento de ID 73018838. Verifica-se que houve pedido expresso para autorizar a penhora no rosto dos autos, mas a decisão agravada foi omissa quanto à matéria. Corrijo, assim, a omissão e autorizo o arresto cautelar, inclusive para penhorar o valor no rosto dos autos. Oficie-se ao Juízo agravado. Intime-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2025 15:54:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador